Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO. 1 – Impenhorabilidade de salário. Relativização. Art. 833, IV, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. 2 – Cumprimento de sentença. Penhora de rendimentos. As diligências realizadas em busca de bens da agravada para satisfação da dívidanão restaram frutíferas para saldar a dívida. Nesse contexto, verifica-se que é possível a penhora parcial da agravada, sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família, no montante de 10% sobre os seus rendimentos líquidos. 3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

V